Tribunal: TCU
Processo: 026.146/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 792667, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 792667, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE PRATIUS, CAPONGUINHA, CAPIM DE ROÇA E SÍTIO EMA, NO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA-CE. (no da TCE no sistema: 1880/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2642/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de José Maria Mendes Leite e Valdemar Araújo da Silva Filho, por não comprovar a regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse (Siafi 792667), firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Pindoretama/CE, para pavimentação de ruas. Considerando que a irregularidade que motivou a instauração da TCE foi a inexecução parcial do objeto sem aproveitamento útil da parcela executada; considerando que o Relatório de Acompanhamento de Engenharia - RAE (peça 38) constatou a execução de 75,85% das obras, indicando aproveitamento da parcela realizada e atendimento parcial dos objetivos do contrato; considerando que não houve pagamento superior aos serviços executados e que foi devolvido o saldo residual, conforme consta da conciliação bancária (peça 49), comprovante de devolução (peça 50) e extratos bancários (peça 46/48); considerando que os comprovantes de despesas e pagamentos demonstram nexo de causalidade entre a movimentação financeira e as obras parcialmente realizadas; considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU apresentam pareceres uniformes pelo arquivamento do processo; considerando, no entanto, que há jurisprudência na linha de que a elisão do débito ou da responsabilidade no curso do procedimento de tomada de contas especial não é motivo para arquivamento, sem julgamento de mérito, com base em ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo ( Acórdão 3979/2023-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); considerando que o regular processamento da tomada de contas especial e o consequente exercício da jurisdição, por parte do TCU, não se subordinam ao mérito do feito, qual seja, a existência ou não do débito ou da responsabilidade discutidos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas de José Maria Mendes Leite e Valdemar Araújo da Silva Filho, dar-lhes quitação, e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 026.146/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Maria Mendes Leite (XXX.012.903-XX); Valdemar Araujo da Silva Filho (XXX.542.733-XX). 1.2. Unidade: Município de Pindoretama/CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.